Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715325-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS EZEQUIEL FERNANDES QUEIROZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Lucas Ezequiel Fernandes Queiroz contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal que o considerou inapto na avaliação psicológica do concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital no 001/2022). 2. O pedido de liminar foi indeferido (ID no 46115176). 3. Formulado pedido de desistência (ID no 46247980). 4. Cumpre decidir. 5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Diante do pedido de desistência (ID no 46247980) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 7. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos, após o recolhimento das custas finais, se houver. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO